Tribunal: STF
Processo: RE 100724
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-21
Data de publicação: 1983-10-21

Ementa:
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CUMULAÇÃO DE EXECUTADOS. CONTRATO DE
ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE.
FUNDAMENTO SUFICIENTE DE PER SI PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO, O
QUAL NÃO FOI ATACADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 283).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.